Tribunal: CARF
Processo: 13867.720095/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13867.720095/2018-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-008.241 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Embargante
DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
Interessado
JOAO CARLOS BOFO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
LAPSO MANIFESTO. CORREÇÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Impõe-se a correção da decisão que aplica conclusão incabível ao caso
concreto em razão da erro na identificação da sistemática de tributação adotada
pelo contribuinte quando da apresentação de sua declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher dos embargos formalizados pela unidade responsável pela administração do tributo em
face no Acórdão no 2201-006.265, de 05 de março de 2020, para, com efeitos infringentes,
consignar que deve ser improvido o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte autuado,
devendo-se reeditar o dispositivo analítico da Decisão embargada nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-
se o decidido no julgamento do processo 13867.720094/2018-26, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado”.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto
(suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração propostos pela unidade responsável pela
administração do tributo em face do Acórdão no 2201-006.265, de 05 de março de 2020, fl.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13867.720095/2018-71
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720095/2018-71

111/116, exarado por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, da 2a Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF No 46 e 63.
Somente são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos pelos
portadores de moléstia grave especificada em lei, devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
O dispositivo analítico da referida decisão teve a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
com o aproveitamento das deduções legais informadas na última declaração
apresentada para o período com indicação de rendimentos tributáveis. Sendo certo que
é prerrogativa da Autoridade fiscal solicitar a comprovação de tais deduções, caso em
que o recálculo deverá considerar apenas as deduções declaradas e efetivamente
comprovadas. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13867.720094/2018-
26, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado”.
Ocorre que, no curso do procedimento administrativo para cientificação e
cobrança, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto arguiu,
em fl. 124, erro quanto ao tratamento dos autos em questão como tema repetitivo, afirmando que
os processos não versariam propriamente sobre a mesma matéria.
A analise da manifestação da unidade preparadora, fl 128 a 130, concluiu pela
inexistência da mácula apontada, mas identificou lapso manifesto cabível de ser corrigido de
ofício.
Em apertada síntese, o citado lapso do Acórdão embargado nos autos do repetitivo
reside no fato de que que este, acolhendo parcialmente o recurso voluntário, determinou o
recálculo do tributo devido com o aproveitamento das deduções legais informadas na última
declaração apresentada para o período com indicação de rendimentos tributáveis, restando tal
medida absolutamente desarrazoada, já que a declaração da qual resultou a celeuma fiscal foi
apresentada em formulário simplificado.
Tendo em vista as semelhanças fáticas e de direito contidas entre o presente
processo e o seu paradigma e o citado repetitivo (13867.720094/2018-26), concluiu-se que
ambos deveriam ser juntados, com retorno a este Colegiado para correção do lapso identificado.
E o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Inicialmente, importante destacar que é correta a nova submissão do presente
processo a este Colegiado administrativo, já que, nos termos do art. 32 do Decreto 70.235/72, as
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na
decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720095/2018-71

Vale ressaltar, ainda, os termos da Decisão embargada:
Uma análise superficial dos autos é suficiente para se constatar que não se discute o
direito à isenção do Imposto sobre a renda a partir da data consignada em laudo emitido
pela UNIFESP, tampouco se restringe o direito à benesse fiscal ao período em que há
manifestação de sintomas da enfermidade ou mesmo a qualquer período em que os
sintomas estejam controlados.
O que se tem é uma negativa de provimento do pleito em razão de que a citada
manifestação médica é taxativa ao afirmar que a doença diagnosticada acomete o
contribuinte autuado desde 05 de abril de 2018, fato que ninguém questionou e que o
próprio contribuinte afirmou em seu recurso que é incontestável.
Como visto na legislação supracitada, o direito à isenção beneficia o portador da
moléstia grave enumerada na lei concessiva e alcança apenas os rendimentos de
aposentadoria ou pensão. Tal conclusão é fruto de mera leitura dos textos legais e
regulamentares, assim, não se verifica na decisão recorrida qualquer arbitrariedade ou
ilegalidade.
Naturalmente, a partir da constatação de profissional habilitado, se uma doença dessa
natureza é diagnosticada em uma data qualquer, não se pode estender o favor fiscal a
um período pretérito, já que, para ter direito à isenção, devem estar presentes,
concomitantemente, a moléstia grave enumerada na lei concessiva e a percepção de
proventos de aposentadoria ou pensão.
No caso dos autos, o pleito alcança período anterior à data em que a doença foi
diagnosticada, época em que se pode afirmar que houve percepção de proventos de
aposentadoria, mas não se pode afirmar a existência concomitante da moléstia grave, já
que o laudo que a decisão recorrida e o contribuinte consideram como inequívoco, o de
fl. 55 e 68, aponta que a doença foi contraída em 05 de abril de 2018, já que foi neste
momento que houve o diagnóstico a partir de exame anatomopatológico nele citado.
Assim, não há de se falar em limitação do alcance da benesse fiscal, sendo certo que a
desoneração do IR a partir da data fixada no laudo tem o condão de possibilitar maior
disponibilidade financeira para fazer face aos custos, decerto elevados, do tratamento
que começam a partir desse diagnóstico ou começaram em outro momento, em que o
profissional médico seja capaz de apontar que sintomas manifestados anteriormente
estariam relacionados a doença posteriormente diagnosticada.
Neste sentido, limitando a presente manifestação aos estritos termos do recurso
voluntário, não há reparos a serem feitos pela decisão recorrida.
Não obstante, conforme citado alhures, a celeuma tem origem aa análise, em sede de
Malha Fiscal, de uma declaração retificadora decorrente da percepção do contribuinte
de que teria direito à isenção,
Normalmente, objetivando reclassificar seus rendimentos tributáveis como isentos e não
tributáveis, muitos contribuintes acabam, equivocadamente, por não reproduzir em suas
declarações retificadoras os valores das deduções legais a que têm direito, o que decorre
da crença de que, não havendo rendimentos tributáveis, não há necessidade de informar
deduções. Com isso, o lançamento, que, como o presente, apenas reclassifica como
tributáveis os rendimentos indevidamente declarados como isentos, acaba por tributar
uma parcela maior dos rendimentos anteriormente submetidos à tributação.
Neste sentido, por considerar que estamos diante de um erro de preenchimento da
declaração retificadora, em particular no caso presente, em que há parcelas dedutíveis
expressas nos próprios comprovantes de rendimentos juntados aos autos, dou
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
com o aproveitamento das deduções legais informadas na ultima declaração apresentada
para o período com indicação de rendimentos tributáveis. Naturalmente, fica a critério
da autoridade fiscal solicitar a comprovação de tais deduções, caso em que o recálculo
deverá considerar apenas as deduções declaradas e efetivamente comprovadas.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720095/2018-71

Como se vê acima, a conclusão desta Turma de julgamento foi pela
improcedência dos argumentos recursais, já que não identificou reparos a serem feitos na decisão
recorrida.
Não obstante, houve provimento parcial do recurso apenas para que fosse
recalculado o tributo com as deduções informadas na última declaração de rendimentos
apresentada no período, tudo porque este relator, equivocadamente, aplicou ao presente caso
medida cabível em situações bastante comuns em que o contribuinte, declarante pelo formulário
completo, não informa as deduções a que tem direito quando, em sede de retificação, reclassifica
rendimentos tributáveis como isentos por ser portador de moléstia grave.
A análise superficial do Demonstrativo de Apuração do Imposto devido de fl. 10
evidencia com clareza que a declaração alterada pela Autoridade lançadora foi apresentada no
formulário simplificado, sendo devidamente considerado a dedução do cabível desconto
simplificado.
Assim, não se aplica ao presente a determinação para recálculo do tributo devido,
devendo-se consignar que a correta conclusão a ser implementada ao presente caso, a partir das
conclusões de mérito expressas no Acórdão embargado, para negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão:
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
por conhecer e acolher os embargos formalizados pela unidade responsável pela administração
do tributo em face no Acórdão no 2201-006.265, de 05 de março de 2020, para, com efeitos
infringentes, consignar que deve ser improvido o recurso voluntário apresentado pelo
contribuinte autuado, devendo-se reeditar o dispositivo analítico da Decisão embargada nos
seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13867.720094/2018-26,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.”
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital